Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por ALICE DA FONTOURA ALVES e, na forma adesiva, por LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE. Faculto à exequente o oferecimento de contrarrazões ao apelo adesivo no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §§1o e 2o, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111